Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELADE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO EM RELAÇÃO À DEPENDENTE. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, embora haja evidência acerca da probabilidade do direito, ao menos nesta fase inicial, uma vez que a Lei que regulamenta os planos de saúde prevê o direito dos dependentes do plano, após o falecimento do titular, à manutenção do contrato nas mesmas condições do contrato originário (artigo 30, § 3o, da Lei 9.656/98), não há a presença do requisito do perigo da demora. Isto porque está garantido que a autora poderá continuar a usufruir do plano de saúde, desde que efetue o pagamento integral das mensalidades, por mais um ano, aproximadamente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.